Tribunal: TJSP
Processo: 0024319-32.2023.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Procedimento investigatório. Atribuição de suposto crime de abuso de autoridade praticado por Juiz de Direito em despacho judicial.
Procurador de Justiça, por delegação do Procurador Geral, propôs o arquivamento do feito por ausência de elementos capazes de autorizar a instauração da persecução penal.
Pedido de arquivamento suscitado pelo titular da ação penal é irrecusável. Nem sequer

Ementa:
Procedimento investigatório. Atribuição de suposto crime de abuso de autoridade praticado por Juiz de Direito em despacho judicial.
Procurador de Justiça, por delegação do Procurador Geral, propôs o arquivamento do feito por ausência de elementos capazes de autorizar a instauração da persecução penal.
Pedido de arquivamento suscitado pelo titular da ação penal é irrecusável. Nem sequer admissível a incidência do art. 28 do CPP. Precedentes deste Órgão Especial.
Determinado o arquivamento dos autos.